Tribunal: TJBA
Processo: 8066665-41.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066665-41.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: A. L. B. G. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO MENDES RIBEIRO JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE MENOR COM TEA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECONHECIMENTO DO PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. Caso em exame:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL contra decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando o restabelecimento do contrato de plano de saúde da autora, bem como a continuidade do tratamento médico até o julgamento final ou decisão em contrário, sob pena de multa diária de R$1.000,00, até o limite de R$100.000,00.

II. Questão em discussão:

A controvérsia central reside na necessidade de manutenção da tutela de urgência deferida, garantindo a continuidade do tratamento médico essencial para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), diante da rescisão unilateral do plano de saúde pela operadora.

III. Razões de decidir:

A relação entre as partes é regida pelas normas de proteção ao consumidor. A rescisão unilateral do plano de saúde, sem assegurar a continuidade do tratamento médico essencial, configura violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e proteção integral à criança. A gravidade da conduta da operadora de saúde é elevada pelo fato da autora necessitar de acompanhamento médico contínuo. A jurisprudência do STJ e a Lei nº 12.764/2012 reforçam a obrigação de garantir a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com TEA. Demonstrados o periculum in mora e o fumus boni iuris, justifica-se a manutenção da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e negado provimento.

Tese de julgamento:
"A rescisão unilateral de plano de saúde, sem assegurar a continuidade do tratamento médico essencial para menor diagnosticado com TEA, configura violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e proteção integral à criança, justificando a manutenção da tutela de urgência."

Dispositivos legais relevantes citados:
Constituição Federal, arts. 1º, III, 6º, 37, 196, 227; Lei nº 12.764/2012; Código de Defesa do Consumidor, art. 3º, § 2º; Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 1433637 SP 2019/0022573-8; STJ - REsp 1842751/RS; STJ - REsp 1846123/SP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8000898-35.2020.8.05.0041, em que figuram como partes recorrente CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL e recorrida A.L.B.G.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)

R-07